Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715456-94.2025.8.07.0003 RECORRENTE: WENES CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. CRITÉRIOS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais. 2. A jurisprudência do STJ admite o aumento da pena-base tendo como referência a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada. 3. Esses parâmetros são norteadores, não vinculantes, cabendo ao Magistrado a discricionariedade para aplicação de outra fração, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional. 4. O réu não tem direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6, devendo ser garantida a discricionariedade do Julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional. 5. A compensação parcial promovida pelo Juízo em razão da multirreincidência do réu e da confissão espontânea é adequada, refletindo maior rigor na aplicação da lei para aqueles que permanecem na prática de crimes, sem violar o princípio da proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional a exasperação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena. Argumenta não haver motivação ancorada em elementos concretos do caso para adoção da aludida fração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017